Tribunal: TJBA
Processo: 0000627-80.2000.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000627-80.2000.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INES BEZERRA DE CARVALHO Advogado(s): LAYANE DE LIMA ALMEIDA MAGALHAES, ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO, JOEL PORTUGAL DE JESUS APELADO: PAULO CIRINO DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NOVA PATRONA HABILITADA QUE NÃO FOI INCLUÍDA NO SISTEMA E NÃO FOI INTIMADA DO DESPACHO ANTERIOR À EXTINÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de inventário, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual, nos termos do art. 485, II, do CPC, em razão da ausência de manifestação da parte autora quanto ao prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono processual, sem a realização da prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, II, do CPC, exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da sentença. 4. Não consta nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte autora, configurando evidente error in procedendo. 5. A regra do art. 485, §1º, do CPC é expressão do princípio da primazia do julgamento de mérito, devendo o magistrado adotar todas as medidas necessárias para viabilizar o regular prosseguimento do feito. 6. Em se tratando de ação de inventário, reforça-se a necessidade de processamento regular da demanda, em razão dos efeitos patrimoniais, sucessórios e fiscais decorrentes da transmissão da herança. 7. Evidenciado o vício processual, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular andamento do processo, com a adoção das providências necessárias à sua correta instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença que não observa tal requisito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2413328/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2023; TJ-BA, Apelação nº 0001183-72.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 13/08/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0006733-70.2009.8.19.0063, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0212222-83.2014.8.13.0035, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível, j. 16/05/2024; TJ-GO, Apelação nº 0422562-47.2015.8.09.0175, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000627-80.2000.8.05.0004, da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, em que é Apelante INÊS BEZERRA DE CARVALHO e Apelado o ESPÓLIO DE PAULO CIRINO DE CARVALHO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, tudo pelos fundamentos a seguir expostos. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04